Tribunal: TJPA
Processo: 0802669-39.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802669-39.2022.8.14.0201

APELANTE: FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA SA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PROVA PERICIAL. CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por FRIVASA FRIGORÍFICO VALE DO TAPANÃ S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em embargos à execução opostos em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A agravante alegou ilegitimidade passiva por ausência de renúncia ao benefício de ordem e ausência de novação; requereu a aplicação da teoria da imprevisão, diante da pandemia de COVID-19; apontou cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e sustentou a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova. O recurso foi conhecido e desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a FRIVASA possui legitimidade passiva na execução fundada em contrato de confissão de dívida;

(ii) estabelecer se é aplicável a teoria da imprevisão ao contrato celebrado durante a pandemia;

(iii) verificar se a negativa de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;

(iv) determinar se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre empresas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A FRIVASA assumiu expressamente a dívida perante a concessionária de energia elétrica mediante contrato de confissão e parcelamento de débito celebrado em 2021, tornando-se devedora principal nos termos do art. 299 do CC, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

O título executivo extrajudicial, oriundo de contrato assinado com valor definido, cláusulas claras e homologação judicial, preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade previstos nos arts. 783 e 784, III, do CPC.

A celebração do contrato após o início da pandemia inviabiliza a aplicação da teoria da imprevisão, pois não se trata de evento imprevisível ou extraordinário à época da pactuação, conforme entendimento pacificado do STJ.

A negativa de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e documental, e a parte não apresenta impugnação específica às cláusulas contratuais nem demonstra fato técnico controverso, nos termos do art. 370 do CPC.

A agravante não demonstrou hipossuficiência técnica nem verossimilhança de suas alegações, requisitos essenciais à inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, não sendo aplicável a norma consumerista à relação entre sociedades empresárias com capacidade negocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assunção expressa de dívida por terceiro, com anuência do credor, gera legitimidade para figurar no polo passivo da execução, ainda que a obrigação derive de relação jurídica com empresa distinta.

Não se aplica a teoria da imprevisão a contratos celebrados durante a pandemia da COVID-19, por inexistência de imprevisibilidade.

A negativa de produção de prova pericial é legítima quando a demanda se baseia em documentos claros e não há fato técnico controvertido relevante.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC exige comprovação de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, requisitos ausentes quando se trata de empresa com plena capacidade de negociação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 299, 317 e 478; CPC, arts. 370, 783, 784, 917, §3º; CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1919163/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1993767/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.05.2022; TJ-DF, AC 0721651-25.2021.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 22.02.2024; TJ-RS, AC 5152788-17.2021.8.21.0001, Rel. Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
FRIVASA FRIGORÍFICO VALE DO TAPANÃ S.A
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interposto por

FRIVASA FRIGORÍFICO VALE DO TAPANÃ S.A
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 29408273.

Em breve síntese da inicial, alega a embargante que parte substancial do valor executado decorre de contrato firmado originalmente com a empresa
Guajará Comércio Varejista, Atacadista e Exportação de Pescados Ltda
, a qual seria a legítima devedora da obrigação. Aduziu, ainda, a inexistência de renúncia ao benefício de ordem, razão pela qual não poderia figurar como devedora principal, ao passo que a responsabilidade pelo adimplemento das faturas de energia elétrica seria de natureza personalíssima, devendo recair sobre quem efetivamente usufruiu dos serviços.

O Juízo de primeiro grau julgou totalmente procedente a ação (id. 21975198 - Pág. 1), conforme segue:

Assim, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e, em consequência, determino o prosseguimento da ação executiva em desfavor da FRIVASA FRIGORÍFICO VALE DO TAPANÃ S.A e entendo como devido o valor pleiteado pela exequente.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa cuja exigibilidade ficará suspensa por beneficiário da justiça gratuita, salvo se o exequente demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, nos moldes delineados no art. 98, §3° do NCPC.

Extingo os presentes embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Irresignado, a embargante

FRIVASA FRIGORÍFICO VALE DO TAPANÃ S.A.
interpôs Apelação (id. 21975200 - Pág. 2). Alegando,

que a sentença desconsiderou a ilegitimidade passiva da FRIVASA diante da ausência de renúncia expressa ao benefício de ordem, sendo a empresa Guajará a verdadeira devedora original, asseverando que

houve assunção da dívida em condições excepcionais, tornando-se inexigível a obrigação em razão da pandemia de COVID-19.

Sustenta, ainda, que a sentença indeferiu indevidamente a realização de prova pericial necessária à comprovação da onerosidade excessiva e da suposta abusividade de encargos contratuais, desta forma deveria

ser reconhecida a necessidade de revisão do acordo à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva, bem como a aplicação da teoria da imprevisão. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com reforma da sentença e acolhimento dos embargos.

Em sede de contrarrazões (id. 21975204 - Pág. 1) refutou-se os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id. 29408273, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por FRIVASA FRIGORÍFICO VALE DO TAPANÃ S.A. contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando discutir a legitimidade e exigibilidade de execução fundada em acordos de parcelamento de débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica. A embargante alegou ilegitimidade passiva, ausência de renúncia ao benefício de ordem, impossibilidade de cobrança por fato de terceiro, além de requerer revisão contratual com base na teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19, bem como a produção de prova pericial para aferir eventual onerosidade excessiva. A sentença rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução contra a FRIVASA, reconhecendo a validade do título executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a FRIVASA possui legitimidade passiva em relação à dívida executada; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da imprevisão para revisar o acordo firmado durante a pandemia; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial para apurar eventual onerosidade e abusividade contratual; e (iv) determinar se houve excesso de execução por parte da exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A FRIVASA assumiu expressamente a dívida perante a concessionária de energia por meio de instrumento particular de confissão e parcelamento de débito, celebrado em 2021, tornando-se devedora principal nos termos do art. 299 do Código Civil, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva. O título executivo extrajudicial, constituído por contrato assinado com cláusulas claras, valor definido e homologação judicial, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos nos arts. 783 e 784, III, do CPC. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 4. 5. A celebração do acordo em momento posterior ao início da pandemia de COVID-19 afasta a incidência da teoria da imprevisão, pois a parte contratante já tinha ciência dos riscos econômicos envolvidos, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A negativa de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, pois o juízo de origem fundamentou adequadamente a irrelevância da prova para o deslinde da controvérsia, com base no art. 370 do CPC, em razão da ausência de impugnação específica às cláusulas contratuais. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de demonstrativo de cálculo, contrariando o disposto no art. 917, §3º, do CPC, o que inviabiliza sua análise e autoriza a rejeição da preliminar. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se aplica ao caso, pois a FRIVASA não demonstrou hipossuficiência técnica ou verossimilhança de suas alegações, tratando-se de sociedade empresária com plenas condições de compreender e negociar o contrato celebrado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A assunção expressa de dívida por terceiro, com consentimento do credor, gera legitimidade para figurar no polo passivo da execução, ainda que a obrigação tenha se originado de relação jurídica com outra empresa. Não se aplica a teoria da imprevisão a contrato firmado durante ou após o início dos efeitos da pandemia, pois não há imprevisibilidade em tais circunstâncias. A negativa de produção de prova pericial contábil é legítima quando o contrato é claro, não há impugnação específica às cláusulas e a parte não demonstra onerosidade de forma objetiva. A alegação de excesso de execução exige demonstração imediata do valor correto e apresentação de memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, depende de demonstração concreta de hipossuficiência e verossimilhança, o que não se verifica no caso de empresa com capacidade técnico-jurídica para contratar. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 299, 317 e 478; CPC, arts. 370, 783, 784, 917, §3º; CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1801491/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2348782/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2097309/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.03.2024; TJ-RS, AC 70083950154, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 28.05.2020.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente FRIVASA FRIGORÍFICO VALE DO TAPANÃ S.A, interpondo Agravo Interno (id. 30188711).

A recorrente defende que a decisão merece reforma por não enfrentar adequadamente o mérito da apelação, o qual envolve: (i) a ilegitimidade passiva da FRIVASA e a inexigibilidade do título executivo, pois a assunção da dívida teria ocorrido apenas para manter o fornecimento de energia elétrica, sem caracterizar novação plena; (ii) a aplicação da teoria da imprevisão, prevista nos arts. 317 e 478 do CC, diante de onerosidade excessiva decorrente da pandemia e de fatores supervenientes que impactaram a execução do contrato, mesmo após a sua celebração; e (iii) o indeferimento da prova pericial, configurando cerceamento de defesa, pois a complexidade da controvérsia, envolvendo valores elevados e cláusulas contratuais técnicas, demandaria análise contábil especializada, indispensável à comprovação de eventuais abusividades.

Ademais, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, sob o argumento de que há plausibilidade jurídica em suas alegações e risco de prejuízo irreparável em razão da imediata execução do título. Ao final, pleiteia o acolhimento do agravo, com a consequente anulação da decisão monocrática e remessa do feito ao julgamento colegiado da apelação, ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução com produção de prova pericial contábil.

Em sede de contrarrazões (id. 30879604), a parte agravada, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, defende a manutenção da decisão monocrática agravada, sustentando que o Agravo Interno é manifestamente infundado e apenas reproduz argumentos já rechaçados, sem apresentar fato novo ou relevante. Argumenta que a FRIVASA assumiu integral e conscientemente a dívida discutida, não podendo ser considerada devedora subsidiária, nem beneficiária da teoria da imprevisão, pois os débitos executados referem-se ao período anterior à pandemia. Alega ainda que o contrato de parcelamento foi celebrado de forma voluntária e com benefícios expressamente concedidos, não havendo cláusulas abusivas ou vício de consentimento. Por fim, defende a desnecessidade de prova pericial, tendo em vista a validade da novação e a clareza dos termos pactuados, além de afirmar ser descabida a aplicação do CDC ao caso concreto, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de ilegitimidade passiva da agravante

A agravante sustenta que não poderia figurar no polo passivo da execução, pois a dívida originou-se de contrato firmado com terceira empresa (Guajará Comércio Varejista, Atacadista e Exportação de Pescados Ltda.), da qual seria distinta. Alega que apenas teria assumido a dívida para viabilizar a continuidade do fornecimento de energia elétrica, sem, contudo, ter renunciado expressamente ao benefício de ordem.

Ocorre que os autos demonstram, com clareza documental, que a FRIVASA firmou, em 31/03/2021, com a concessionária agravada, contrato de confissão de dívida e parcelamento, assumindo a integralidade do débito da unidade consumidora, inclusive os valores anteriormente imputados à empresa Guajará (id. ). A avença foi expressamente formalizada, sem ressalvas ou limitações, tendo a agravante assinado como devedora principal, com plena ciência das condições contratuais.

Nos termos do art. 299 do Código Civil:

"É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava."

Ademais, o documento celebrado apresenta valor líquido, exigível e certo, subscrito pela agravante, revestindo-se de força executiva nos moldes do art. 784, III, do CPC.

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva. A agravante assumiu validamente a obrigação, convertendo-se em devedora direta, nos termos da legislação civil. A alegação de ausência de renúncia ao benefício de ordem é inaplicável ao caso, pois a própria estrutura jurídica da assunção de dívida, ainda que tácita, implica transferência plena da obrigação, com exoneração do devedor originário e responsabilização exclusiva do novo devedor.

Destaca-se ainda, que a assinatura da recorrente no contrato se deu sem qualquer ressalva. A avença foi homologada judicialmente, gerando título executivo nos moldes do art. 784, III, do CPC. Não se pode admitir, sob pena de manifesta afronta à segurança jurídica, que a parte ora devedora venha, após inadimplir o pacto, negar sua validade com argumentos que se contraponham ao ato por ela voluntariamente celebrado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. INTERESSE RECURSAL . INEXISTÊNCIA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ART. 299 CÓDIGO CIVIL . AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE . 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal . 3. Tendo o acórdão recorrido decidido pela legitimidade da cessão de crédito, haja vista a ciência inequívoca da devedora quanto ao negócio jurídico, é nítida a falta de interesse recursal da parte insurgente no ponto. 4. A assunção de dívida consiste no negócio jurídico em que o devedor originário é substituído por uma terceira pessoa, a qual assume a posição de devedora na relação obrigacional, sem extinção do vínculo obrigacional primitivo . 5. A teor do art. 299 do Código Civil, para que o terceiro assuma a obrigação do devedor, é preciso que haja o consentimento expresso do credor, momento em que haverá a exoneração do devedor inicial, salvo se o novo devedor, ao tempo da assunção da dívida, era insolvente e o credor ignorava esse fato. 6 . Na hipótese, não houve nenhuma manifestação da BRIS/PAR, detentora do crédito decorrente da ação de despejo nº 0002742-09.2002.8.16 .0001, quanto à suposta assunção de dívida defendida pela parte agravante, o que inviabiliza a extinção do cumprimento de sentença em razão da alegada confusão entre credor e devedor. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1919163 PR 2021/0025184-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Preliminar de
cerceamento de defesa

A agravante alega que o indeferimento da produção de prova pericial contábil representaria violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a medida seria imprescindível para apuração de eventual abusividade de encargos contratuais e onerosidade excessiva.

Entretanto, a decisão monocrática ora agravada já enfrentou adequadamente essa alegação, observando que o contrato celebrado foi claro quanto aos valores e às condições pactuadas, e não houve impugnação específica às cláusulas. A agravante também deixou de apresentar memória de cálculo própria, contrariando o art. 917, §3º, do CPC.

Conforme o art. 370 do CPC:

"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

O juízo de origem, ao indeferir a perícia, fundamentou de forma suficiente e razoável, reconhecendo que a controvérsia era jurídica e documental, não havendo fato técnico controverso que justificasse a medida pericial. Assim, não se configura cerceamento de defesa, mas sim regular exercício do poder de condução do processo.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à discussão sobre a possibilidade de revisão judicial do contrato de confissão e parcelamento de dívida firmado entre as partes, com fundamento na teoria da imprevisão, diante da alegada onerosidade excessiva causada pela pandemia da COVID-19; e a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida, com consequente inversão do ônus da prova em favor da agravante, sob a alegação de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.

A agravante sustenta que a obrigação tornara-se excessivamente onerosa em razão dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19, pleiteando a revisão do contrato à luz dos arts. 317 e 478 do Código Civil.

Todavia, o contrato de confissão e parcelamento de dívida foi celebrado em março de 2021, ou seja, em momento no qual os efeitos econômicos da pandemia já se encontravam consolidados e publicamente reconhecidos. Desse modo, não subsiste o requisito da imprevisibilidade, essencial para aplicação da teoria da imprevisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha pacificamente nesse sentido. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART . 478 DO CÓDIGO CIVIL. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da teoria da imprevisão apenas é possível com o preenchimento de certos requisitos. São eles: i) deve haver contrato de execução continuada ou diferida; ii) existência de acontecimentos supervenientes, isto é, posteriores à celebração do contrato, não importando a razão pela qual aconteceu a distância entre a celebração e a execução, seja por diferimento da prestação, seja pela natureza duradoura do contrato; iii) os acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e imprevisíveis . Leitura e interpretação do art. 478 do Código Civil. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes . Precedentes. 3. O pressuposto é que o evento imprevisível e extraordinário deve dizer respeito à contratação considerada e não em relação a outras negociações com terceiros, como teria sido a situação presente. 4 . "O fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação" (Enunciado n. 366 do CJF). 5. O simples fato de haver interesse público envolvido ou a relação negocial ter afetado não apenas a esfera privada dos agravantes, mas a região mencionada, não modifica a questão de que a relação negocial com terceiros envolve risco intrínseco ao negócio efetuado, não sendo suficiente para embasar sua tese de que haveria imprevisão pelos investimentos ou planejamentos excessivos . 6. A doutrina e a jurisprudência também vêm inserindo outro pressuposto para aplicação da teoria da imprevisão: é preciso que exista enriquecimento, isto é, prejuízo inesperado e injusto por um dos contratantes. O que tampouco teria sido preenchido no caso em questão 7. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1993767 CE 2022/0086553-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO . PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA . INSTRUMENTO PARTICULAR SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTO HÁBIL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO . PANDEMIA DA COVID-19. CONTRATO FIRMADO APÓS A DEFLAGRAÇÃO DA PANDEMIA. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DEMONSTRADA . 1. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica. 2. Consoante a regra ordinária estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor . 3. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de ação que tem por objetivo atribuir-lhe exigibilidade, mediante a constituição de título executivo judicial. 3.1 . Em sede de ação monitória, para a demonstração de fato constitutivo do direito do autor, tem-se como suficiente a prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do Código de Processo Civil), que resta satisfeita com a instrução do pedido monitório por instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo réu e acompanhado de memorial descritivo do débito. 4. A suspensão das atividades do comércio, por força de Decretos Distritais editados em virtude da pandemia de COVID-19, trouxe aos comerciantes diversas dificuldades, em especial de ordem financeira, ante a diminuição do faturamento no aludido período. 4 .1. A aplicação da teoria da imprevisão consiste em verificar a presença de 3 requisitos, a saber: (i) fato extraordinário ou imprevisível; (ii) onerosidade excessiva; e (iii) inexistência de previsão contratual para o evento inesperado. 4.2 . Tendo o termo de confissão de dívida sido pactuado após a deflagração da pandemia, não se pode falar em situação de instabilidade financeira inesperada ou que a possibilidade de novos fechamentos de comércio fosse imprevisível, afigurando-se descabida a revisão contratual com base na Teoria da Imprevisão. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida . Honorários recursais majorados.

(TJ-DF 0721651-25.2021.8 .07.0007 1815866, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTES. AÇÃO DE COBRANÇA. INAPLICABILIDADE DO CDC . TEORIA DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO FIRMADO APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, sendo acolhido o pedido subsidiário de revisão das taxas de câmbio ao previsto no contrato, razão pela qual não conhecido o recurso no ponto que reprisa a pretensão. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, pois a apelante não é a destinatária final do serviço de transporte, utilizando os serviços prestados pela parte autora para viabilizar as atividades que desenvolve. 3 . Caso em que o contrato foi firmado após o início da pandemia da COVID-19, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, tendo a apelante assumido o risco do negócio.APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 51527881720218210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 17-06-2024)

(TJ-RS - Apelação: 51527881720218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 17/06/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)

Portanto, não há como reconhecer onerosidade excessiva decorrente de evento imprevisível superveniente, pois a parte já tinha plena ciência do contexto econômico no momento da avença. Tampouco foi demonstrado desequilíbrio grave entre as prestações, apto a justificar revisão ou resolução contratual.

A agravante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, com base no art. 6º, VIII, pleiteia a inversão do ônus probatório.

Todavia, trata-se de sociedade empresária de médio porte, com capacidade técnica, jurídica e econômica para compreender e negociar os termos contratuais, não se enquadrando no conceito de consumidor vulnerável ou hipossuficiente nos moldes da jurisprudência do STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA . REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA . MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes . 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

A agravante não comprovou nenhum elemento concreto que justificasse sua vulnerabilidade técnica. Ademais, os argumentos apresentados no recurso carecem de verossimilhança suficiente para ensejar a inversão pretendida.

Diante disso, não há que se falar em reforma da decisão, impondo-se a manutenção da mesma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026